Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-58.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009012-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GILDASIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 390.029.501-87 (APELANTE), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO LOG SISTÊMICO. BIOMETRIA E SENHA PESSOAL. ANALFABETISMO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo consignado e a disponibilização do numerário ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação de empréstimo por meio eletrônico, formalizada por logs sistêmicos, é válida sem instrumento físico; (
ii
) se o analfabetismo do consumidor invalida o negócio jurídico; e (
iii
) se há falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A formalização de contratos por meio eletrônico, mediante registros sistêmicos (logs), constitui meio idôneo de prova, especialmente quando demonstrada a utilização de mecanismos de segurança pessoal, como senha e biometria, aptos a evidenciar a manifestação de vontade.

4. O analfabetismo não configura hipótese de incapacidade civil, nos termos dos
arts
. 3º e 4º do CC, sendo plenamente possível a celebração de negócios jurídicos, inclusive por meios digitais, desde que demonstrada a anuência do contratante.

5. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, inexistindo elementos que evidenciem fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

6. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não se configura na ausência de demonstração de fortuito interno ou falha nos mecanismos de segurança, sendo inaplicável quando inexistente prova mínima da fraude alegada.

7. A alegação de transferência posterior dos valores a terceiro não comprova, por si só, fraude bancária, sobretudo quando não demonstrada a dissociação entre a movimentação financeira e a atuação do titular da conta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A contratação eletrônica de operações bancárias, comprovada por logs sistêmicos e validada por mecanismos de segurança pessoal, constitui meio idôneo de prova da manifestação de vontade. 2. O analfabetismo não invalida o negócio jurídico nem impede a contratação por meios eletrônicos. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária exige demonstração de falha na prestação do serviço ou fortuito interno, não se configurando diante da ausência de prova mínima de irregularidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 3º e 4º; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GILDÁSIO ANTÔNIO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1009012-58.2025.8.11.0003), ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes
os pedidos iniciais de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais
,
revogando a tutela provisória anteriormente concedida, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a disponibilização do numerário, inexistindo elementos que evidenciem fraude, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço (cf. Id. nº 362716856).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a nulidade da contratação em razão de sua condição de pessoa idosa e analfabeta, bem como a impossibilidade de contratação válida por meio de autoatendimento eletrônico e a ausência de apresentação do contrato físico, mesmo após determinação judicial.

Aduz, ainda, a insuficiência dos logs sistêmicos como meio de prova, a ocorrência de fraude diante da transferência dos valores a terceiro desconhecido, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, e a existência de danos materiais e morais indenizáveis
.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito,
restituição dos valores e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
(cf. Id. nº
362716857
)
.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº
362716864
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado, bem como a suposta ocorrência de fraude, em razão da condição de analfabetismo do apelante e da utilização de contratação por meio eletrônico.

De início, não merece acolhimento a tese recursal de nulidade da contratação sob o argumento de ausência de instrumento contratual físico.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, especialmente pelo documento de Id. 362715015 (pág. 149), os empréstimos
realizados por meio eletrônico não geram contrato físico tradicional, sendo formalizados por meio de LOG DA CONTRATAÇÃO, o qual consiste em registro sistêmico completo da operação, contendo informações essenciais como data, horário, início da transação, modalidade de contratação, valor contratado, número do contrato, quantidade de parcelas, além dos mecanismos de validação utilizados, tais como senha pessoal e biometria.

Tal documentação constitui meio idôneo de prova da contratação, sendo amplamente admitida pela jurisprudência pátria, especialmente quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, demonstrando que a operação foi realizada mediante utilização de mecanismos de segurança vinculados ao próprio correntista, como senha pessoal e validação biométrica, circunstância que afasta a alegação de fraude.

Ademais, restou igualmente comprovada a disponibilização do valor contratado na conta de titularidade do apelante
(
cf. Id. nº

362716851
- pág. 10)
, bem como a posterior movimentação do numerário, elementos que fragilizam a tese de inexistência do negócio jurídico.

No que se refere à alegação de nulidade do negócio jurídico em razão do analfabetismo, igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque a condição de analfabeto não implica incapacidade civil, não estando prevista nos artigos 3º e 4º do Código Civil como causa de incapacidade absoluta ou relativa, sendo plenamente possível a celebração de negócios jurídicos, inclusive por meios eletrônicos, desde que demonstrada a manifestação de vontade, como no caso.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BANCO DIGITAL – ABERTURA DE CONTA E SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – BIOMETRIA FACIAL E FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS REALIZADAS E ALGUMAS FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – ELEMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO RÉU APTOS A INDICAR A VALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.Tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a existência da abertura de conta e do contrato de cartão de crédito, apresentando os documentosutilizados no ato da contratação, bem como a realização de assinatura por biometria facial, o que não foi contestado pelo autor, afastada está a possível ocorrência de fraude, não havendo justificativa para a declaração de inexistência de relação jurídica.A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida contraída e não paga, constitui exercício regular do direito da instituição financeira, não havendo que sefalar em existência de ato ilícito e dano moral indenizável. (N.U 1000652-11.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
.

Nesse contexto, a utilização de biometria e senha pessoal, instrumentos de uso exclusivo do titular da conta, constitui mecanismo válido de exteriorização da vontade, não havendo exigência legal de instrumento público ou formalidade adicional para validade da contratação.

Também não prospera a alegação de falha na prestação do serviço ou aplicação automática da
Súmula 479 do STJ
.

Isso porque não há nos autos qualquer indício concreto de fraude ou atuação de terceiros, tratando-se de alegação genérica desacompanhada de prova mínima, a qual não se sobrepõe ao conjunto probatório produzido pela instituição financeira.

Cumpre destacar que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos de irregularidade, o que não ocorreu na hipótese.

Ao contrário, a instituição financeira se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, ao demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do crédito.

Está colenda Câmara possui jurisprudência consolidada sobre o tema, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, em caso análogo, firmei a seguinte tese de julgamento:

Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Fraude Bancária. Responsabilidade da Instituição Financeira. Culpa Exclusiva da Vítima e do Terceiro. Manutenção da Sentença.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de subsídio e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro em fraudes bancárias.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços dos apelados, que justifica a restituição dos valores subtraídos da conta do apelante e o reconhecimento de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, §3º, CDC).

4. No caso, as operações financeiras questionadas foram realizadas mediante acesso autorizado pelo dispositivo da apelante, com reconhecimento facial e senha pessoal, evidenciando que a atuação do estelionatário contorno com a participação decisiva da própria consumidora, o que exclui a responsabilidade dos apelados.

5. A responsabilidade das instituições financeiras não abrange fraudes decorrentes de atos voluntários do correntista, nos termos do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade da instituição financeira por fraudes bancárias é afastada quando a participação da vítima, mesmo que ludibriada, contribui decisivamente para o evento danoso, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro."

___________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º; PCC, art. 85, §11.

Jurisprudência
relevante

relevante
: STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL; STJ, REsp 1633785/SP. (N.U 1029449-94.2023.8.11.0002, Minha Relatoria, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em11/12/2024,
Publicado
no DJE13/12/2024 - grifei)
.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. (...) o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. (...) Agravo interno não provido."(
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021,
DJe
13/05/2021).

Importa registrar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se especificamente aos “danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Contudo, a caracterização do fortuito interno pressupõe a demonstração de que a fraude decorreu de falha nos sistemas ou procedimentos da própria instituição financeira, elementos que carecem de adequada comprovação nos presentes autos.

Essa é a posição que vem sendo adotada por este
eg
. TJMT, cumprindo destacar recente julgado sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. "GOLPE DO PIX". TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito e impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, originado de transação via PIX realizada pela autora, pessoa idosa, vítima de estelionato virtual ("golpe da falsa filha").

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito, em situação na qual a própria consumidora realiza a transferência bancária, ainda que induzida a erro por terceiro, para fins de suspender a cobrança do débito.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a autora admite ter realizado pessoalmente a transação PIX, o que, em cognição sumária, afasta a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço bancário.

4. A análise sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais falhas nos mecanismos de segurança, como a não identificação de operação atípica ao perfil do consumidor (fortuito interno), é matéria de mérito que demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de agravo de instrumento.

5. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito neste momento processual, a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar é medida que se impõe, devendo as questões de mérito
ser
elucidadas durante a instrução do processo principal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A realização de transação via PIX pela própria consumidora, ainda que vítima de fraude praticada por terceiro, afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência que vise à suspensão da exigibilidade do débito, pois a apuração da responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na segurança demanda dilação probatória.” (N.U 1027115-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025).

No tocante ao alegado descumprimento de ordem judicial para apresentação de contrato físico, tal argumento igualmente não merece guarida, uma vez que, tratando-se de contratação eletrônica, o LOG da operação constitui o próprio instrumento de formalização, inexistindo contrato físico a ser exibido.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação do art. 400 do CPC, pois não configurada recusa injustificada de exibição de documento existente.

Quanto à alegação de transferência dos valores a terceiro, tal circunstância, por si só, não comprova a ocorrência de fraude, sobretudo quando ausente demonstração de que tais movimentações não decorreram de ação do próprio titular da conta ou de utilização regular de seus dados de acesso.

Assim, inexistindo prova de vício de consentimento, falha na prestação do serviço ou ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, restituição de valores ou indenização por danos morais.

Diante disso, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15
% sobre o valor fixado na origem, observada a suspensão de exigibilidade, se for o caso, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026